Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715493-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAYNNA BRAGA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANAYNNA BRAGA GUIMARÃES contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para seleção de professores substitutos temporários, restando, ao final, classificada em 1o lugar dentro do componente curricular Artes/dança - noturno. Aduz que compareceu à convocação para entrega da documentação requisitada, inclusive exame admissional, em 02.02.2022, em seguida, foi convocada para reunião virtual referente a “bloqueio de carências - ano letivo 2022”, no dia 09.02.2022. Sustenta que, durante a reunião virtual, foi informada de que a vaga para Artes/dança não existia e que a única vaga para Artes (geral) seria preenchida por outro profissional, de um concurso anterior. Requer, ao final, o deferimento de liminar para determinar a imediata nomeação da impetrante no cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para a Rede Pública de Ensino em Sobradinho/DF, na disciplina de Artes/dança, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando-se a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. No caso, a impetrante alega ter participado de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, executado pelo Instituto Quadrix (Edital no 27/2021), e foi classificada em 1o lugar dentro do componente curricular Artes/dança - noturno. Em reunião para a qual participou, recebeu a informação de que a vaga para Artes/dança não existia e que a única vaga para Artes (geral) seria preenchida por outro profissional, de um concurso anterior. A impetrante pretende, portanto, a sua imediata convocação para exercer o cargo de professor substituto da Rede Pública de Ensino em Sobradinho/DF, turno noturno, na disciplina de Artes/dança, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Nesse passo, registra-se que a aprovação no processo seletivo para contratação de professor substituto temporário inclui o candidato nos bancos de reservas destinados às Coordenações Regionais de Ensino da SEE/DF, sendo certo que o banco de reservas somente é aproveitado a partir do surgimento de carências (artigo 2o, inciso IV e § 1o, da Lei Distrital n. 4.266/2008). Desse modo, a aprovação no processo seletivo assegura apenas expectativa de direito à contratação do docente, o que depende da existência de recursos financeiros e, igualmente, do interesse e conveniência da Administração Pública (artigos 5o, 6o e 12 da Portaria n. 72/2021/SEEDF - vigente à época da publicação do edital -, e artigo 7o do Decreto Distrital n. 37.983/2017). No caso concreto, não se observa preterição da impetrante, tendo em vista que, segundo consta da inicial, a justificativa apresentada para sua não convocação foi a inexistência de vaga para a disciplina Artes/dança, para a qual foi aprovada. Em razão disso, neste momento processual, afasta-se a pretensão de sua contratação imediata, pois não foi comprovado o surgimento de carência que autoriza o aproveitamento do banco de reservas formado pelo processo seletivo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. I. O Edital n.o 40/2018 - SEEDF, de 31/08/2018, regedor do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, dispõe que não obstante o INSTITUTO QUADRIX seja o responsável por "todo e qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame", os casos omissos serão resolvidos pela referida instituição "em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal". II. Não há falar em ocorrência de violação a direito líquido e certo, diante da constatação de que houve observância aos critérios legais estabelecidos para a convocação e contratação dos candidatos aprovados. III. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1305632, 07018940320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, em cognição sumária, verifico que a pretensão da impetrante não se reveste do requisito da plausibilidade do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator